Tribunal: STJ
Processo: 0001405-48.2016.8.08.0055
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776600 - ES (2024/0398983-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: THIAGO BRAGANÇA - ES014863
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES026921A
AGRAVADO
: IZAEL FRANCISCO EVALD
ADVOGADOS
: JOSÉ CÔCO FONTAN - ES004952
FERNANDO BELLON ULIANA - ES027492
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA NO
INSTRUMENTO
PROCURATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR. NÃO ATENDIMENTO. SÚMULA 115/STJ. PRECEDENTES DESTA
CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, nos
casos em que, devidamente intimada, a parte recorrente deixa de regularizar a
representação processual, no prazo estabelecido. Incidência da Súmula 115/STJ.
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça não admite
instrumento de mandato assinado de forma digitalizada ou escaneada, por se tratar de
mera reprodução de imagem, insuficiente para comprovar os poderes de
representação nos autos.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48397908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 44742ef0-a9cb-4a13-91a9-10cb3b10e629

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA48397908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 44742ef0-a9cb-4a13-91a9-10cb3b10e629

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776600 - ES (2024/0398983-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: THIAGO BRAGANÇA - ES014863
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES026921A
AGRAVADO
: IZAEL FRANCISCO EVALD
ADVOGADOS
: JOSÉ CÔCO FONTAN - ES004952
FERNANDO BELLON ULIANA - ES027492
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA NO
INSTRUMENTO
PROCURATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR. NÃO ATENDIMENTO. SÚMULA 115/STJ. PRECEDENTES DESTA
CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, nos
casos em que, devidamente intimada, a parte recorrente deixa de regularizar a
representação processual, no prazo estabelecido. Incidência da Súmula 115/STJ.
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça não admite
instrumento de mandato assinado de forma digitalizada ou escaneada, por se tratar de
mera reprodução de imagem, insuficiente para comprovar os poderes de
representação nos autos.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, pela incidência da Súmula 115/STJ.
Documento eletrônico VDA47589846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:32
Código de Controle do Documento: ef3aabc1-edfe-4fad-b77d-9eff60d8aced

Argumenta a parte agravante, em síntese, que, "além de violar o art. 13 do
CPC, o indeferimento do processamento do Recurso Especial do agravante, por apego
a um formalismo exagerado [...] implicaria em cerceamento do direito constitucional de
defesa da Agravante" (fl. 299).
Defende que "não pode ser considerado inexistente recurso interposto em
instância ordinária, sem procuração de seu signatário, tendo em vista que tal fato
traduz-se em vício manifestamente sanável" (fl. 298).
Pugna, por fim, pela reconsideração da decisão agravada ou pelo
provimento do agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Inicialmente, registro que o recurso especial foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo
3/2016,
do
STJ,
aprovado
na
sessão
plenária
de
:
"Aos
9/3/2016
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC."
Assim, nos termos do art. 104 do CPC/2015, "o advogado não será admitido
a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou
prescrição, ou para praticar ato considerado urgente".
Por sua vez, segundo a Súmula 115/STJ, “na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”.
No presente caso, após a interposição do recurso especial, o Tribunal de
origem verificou a existência de irregularidade na representação processual, haja vista
Documento eletrônico VDA47589846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:32
Código de Controle do Documento: ef3aabc1-edfe-4fad-b77d-9eff60d8aced

a existência de assinatura digitalizada ou escaneada na procuração que outorgava
poderes ao signatário do recurso especial, Dr. Thiago Bragança, OAB/ES n. 14.863.
Determinou-se, então, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, a
intimação da parte agravante para regularizar a representação processual (fl. 219).
Contudo, o recorrente juntou nova cadeia de procurações contendo a
mesma irregularidade, qual seja, a apresentação de assinatura digitalizada ou
escaneada, razão pela qual o recurso especial não foi conhecido, nos termos da
Súmula 115/STJ.
De fato, como destacou a decisão ora agravada, a Corte Especial deste STJ
possui orientação de que, "por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a
assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital
baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, e, por
isso, não tem valor" (AgInt nos EAREsp n.1.555.548/RJ, relator Ministro Herman
Benjamin, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
2/8/2021
16/8/2021
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INSTRUMENTO PROCURATÓRIO COM ASSINATURA DIGITALIZADA
OU ESCANEADA. INADMISSIBILIDADE. VÍCIO NÃO SANADO APÓS
INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO
INTIMAÇÃO.
PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido ser inadmissível
assinatura digitalizada ou escaneada no instrumento procuratório, por
se tratar de mera inserção de imagem em documento, ensejando o não
conhecimento do recurso assinado pelo advogado por ausência de
poderes de representação nos autos, como ocorre no presente caso.
2. Diante da inércia da parte agravante em regularizar a sua
representação processual, tem-se que o recurso firmado por advogado
sem procuração nos autos é considerado ineficaz, por força da norma
do art. 104, § 2o, do CPC/2015, não merecendo ser conhecido (art.
76, § 2o, I, do CPC/2015).
3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.372.728/PE, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
,
21/10/2019
DJe de
, grifo nosso).
28/10/2019

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU
DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO .
1. Incide a Súmula 115/STJ quando a parte, devidamente intimada, não
regulariza o vício de representação processual.
Documento eletrônico VDA47589846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:32
Código de Controle do Documento: ef3aabc1-edfe-4fad-b77d-9eff60d8aced

2. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico, de modo
que qualquer pronunciamento do Tribunal de origem não vincula esta
Corte Superior, a quem compete analisar, em definitivo, os requisitos de
admissibilidade. Precedentes.
3. O substabelecimento não subsiste por si só, sem uma procuração
que lhe dê suporte, sendo impossível substabelecer um poder que não
existe nos autos. Precedentes.
3.1. Na hipótese, o próprio substabelecimento não contém assinatura
válida, por apresentar mera inserção, em documento digital, de imagem
da assinatura digitalizada ou escaneada. Precedentes.
4. A procuração juntada em outro processo, conexo ou incidental, ou
nos autos originários/principais, não apensados, não produz efeito em
favor do recorrente neste Tribunal Superior. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.385.282/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
9/10/2023
, grifo nosso).
11/10/2023

Confiram-se, ainda: AgInt no REsp n. 1.989.855/CE, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AgInt
6/3/2023
13/3/2023
no AREsp n. 2.076.286/ES, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.003.663/RJ,
22/11/2022
13/12/2022
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
2/5/2022
de
; AgInt no AgInt no REsp n. 1.602.592/PB, relator Ministro Moura Ribeiro,
5/5/2022
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 1.691.485
2/5/2022
4/5/2022
/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
19/10/2020
.
21/10/2020
Portanto, não há como afastar a incidência da Súmula 115/STJ.
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA47589846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:32
Código de Controle do Documento: ef3aabc1-edfe-4fad-b77d-9eff60d8aced

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.776.600 / ES
Número Registro: 2024/0398983-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014054820168080055
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : THIAGO BRAGANÇA - ES014863
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES026921A
AGRAVADO
: IZAEL FRANCISCO EVALD
ADVOGADOS : JOSÉ CÔCO FONTAN - ES004952
FERNANDO BELLON ULIANA - ES027492
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : THIAGO BRAGANÇA - ES014863
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES026921A
AGRAVADO
: IZAEL FRANCISCO EVALD
ADVOGADOS : JOSÉ CÔCO FONTAN - ES004952
FERNANDO BELLON ULIANA - ES027492
TERMO
Documento eletrônico VDA48337139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:11
Código de Controle do Documento: 4cd212df-f3e7-404d-b2e1-216599c16cac

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:11
Código de Controle do Documento: 4cd212df-f3e7-404d-b2e1-216599c16cac